Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMINIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a ré a reparar os danos materiais suportados pela autora/recorrida, no valor de R$8.338,69.
4. A ré/recorrente sustenta que o condutor da motocicleta deu causa ao acidente de trânsito, visto que trafegava entre as faixas de circulação da via (“corredor”), assim como alega que o orçamento apresentado pelo autor, para o conserto do veículo danificado, é exorbitante.
5. Contrarrazões apresentadas. Os autores/recorrentes pugnam pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Nos termos da Lei n.o 9.099/95, o recurso inominado tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95), não configurado no processo.
7. O contexto probatório atestou que o veículo conduzido pela ré/recorrente ingressou na via de trânsito na qual trafegava a motocicleta da autora/recorrida, interceptando a trajetória desta e infringindo o art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
8. O laudo da perícia criminal concluiu (ID 52453265): “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a entrada do FIAT/PALIO (V1) na pista de interesse, proveniente do retorno, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 160 (V2) e envolver-se em colisão com ela, nas circunstâncias analisadas”.
9. Ademais, a ré/recorrente não produziu qualquer elemento concreto para afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso e, embora intimada, não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos exibidos pelos autores/recorridos, compatíveis com as avarias produzidas na motocicleta (artigo 373, II, do CPC).
10. Por conseguinte, comprovada a culpa da ré pelo acidente de trânsito denunciado, deve ser mantido o valor da condenação. Irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.